Tribunal: TJMT
Processo: 1017354-72.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017354-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (AGRAVANTE), P.L.E. PRODUTOS ELETROELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 17.966.412/0001-83 (AGRAVADO), DANIEL MARCELINO - CPF: 088.576.198-77 (ADVOGADO), FELIPE LUIS BARIANI BARRETO CARVALHO - CPF: 055.920.599-65 (ADVOGADO), NATALIA GONCALVES GARCIA - CPF: 357.831.838-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – RESCISÃO CONTRATUAL – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA FINALISTA MITIGADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da Teoria Finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade.

Considerando a relação de consumo existente no caso dos autos, de se reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro, de modo a prejudicar o direito de defesa e o acesso ao Judiciário por parte da autora, ora agravante, devendo o feito ser processado e julgado na Comarca de Cuiabá/MT.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
H PRINT REPROGRAIFA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA
contra a decisão proferida na
Ação Ordinária nº 1049833-63.2020.8.11.0041
ajuizada em face de
PLE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA,
que declinou da competência para julgar o caso, em razão da cláusula do foro de eleição.

Alega a parte recorrente que o presente agravo é contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que acolheu a tese de incompetência territorial aduzida pela empresa requerida em razão da cláusula do foro de eleição, por entender que em razão de litigar duas pessoas jurídicas não se admite a aplicação do código de defesa do consumidor, uma vez que o produto adquirido servia à implementação do negócio, razão de ser aplicado o Código Civil.

Aduz que se trata de pessoa jurídica que atua há mais de vinte anos no mercado, comercializando, locando e prestando assistência técnica em copiadores e impressoras, razão pela qual em junho de 2015 as partes iniciaram tratativas, buscando o desenvolvimento de lousas interativas de 72 com a tecnologia INFRA e possibilidade de 02 toques simultâneos.

Assevera que em outubro/2015 a parte requerida elaborou nova proposta de trabalho para fabricação de 500 kits de placas e cabos para lousa digital, sendo que os itens necessários para construção e desenvolvimento da lousa deveriam ser adquiridos pela agravante e o pagamento realizado de forma parcelada.

Sustenta que nesse passo, a agravante adiantava 30% do pagamento para a agravada que efetuava o pedido junto ao fornecedor e após faturava e cobrava os 70% restante no ato da entrega dos produtos em contrariedade da proposta por ele apresentada.

Alega que embora estivesse contrato, a empresa requerida não entregou os referidos kits contratados no prazo convencionada e deve ainda restituir à agravante os valores recebidos a título de adiantamento e ainda a condenada ao pagamento da cláusula penal contratual.

Afirma que instados a se manifestarem quanto as provas que pretendiam produzir, bem como quanto aos pontos controvertidos, as partes se manifestaram, sendo que a agravada suscitado novamente a apreciação da exceção de incompetência territorial.

Descreve que após manifestação das partes, sobreveio decisão acolhendo a exceção de incompetência territorial, afastando a aplicação da legislação consumerista e determinando a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Campinas/SP.

Relata que o produto adquirido se destinava ao desenvolvimento do trabalho dentro das dependências da empresa e não se destinava a sua comercialização, tanto o que se assim fosse, teria a agravante também em seu pedido inicial pleiteado o ressarcimento pelo custo que deixou de faturar com o produto, razão pela qual não se presta a tornar-se objeto de revenda ou de transformação por meio de beneficiamento de montagem.

Expõe que uma vez demonstrada a inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro e, via de consequência, demonstrada a relação consumerista, inquestionável a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor, devendo o feito ser processado e julgado na Comarca de Cuiabá/MT.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida. (ID nº 141562692).

A contraminuta foi apresentada no ID nº 144617172, alegando preliminarmente afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito requereu o desprovimento do recurso.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A agravada, em sua contraminuta, alega inovação recursal consistente na alegação de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Pois bem
.

Inicialmente, mister frisar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA
- NÃO CONHECIDO – SUCESSÃO EMPRESARIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INSTITUTOS DISTINTOS - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DA SUCESSÃO ENTRE AS EMPRESAS – RECURSO DESPROVIDO. I-
Alegações que não foram objeto da decisão agravada, não podem ser analisadas por este juízo per saltum, sob pena de supressão de instância
. II- O instituto da desconsideração da personalidade jurídica não se amolda ao caso em análise, pois a construção do entendimento acerca da permanência ou não da empresa/agravada na lide deve ser dar consoante as disposições aplicadas ao instituto da sucessão empresarial. III - A constituição de nova empresa após o ajuizamento da ação executiva, funcionando no mesmo local da antiga, juntamente com a similitude entre os objetos sociais de ambas e a confusão entre os sócios da empresa primitiva e da nova (pertencentes a mesma família e domiciliados no mesmo endereço), presentes fortes indícios de sucessão patrimonial, sendo autorizada a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda.
” (
TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1014043-78.2019.8.11.0000, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/03/2020, DJE 12/03/2020) (g.n.).

Por conseguinte, é cediço que o agravo de instrumento deve atacar os fundamentos da decisão recorrida, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.016 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação é pressuposto do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da decisão. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Outrossim, o Código de Processo Civil disciplina em seu artigo 932, inciso III, que o recurso não será conhecido na hipótese de não haver a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, vejamos:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
”.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
4. Regularidade formal
. O agravo de instrumento deve ser interposto por petição, acompanhada das razões do inconformismo e pedido de nova decisão, bem como acompanhado das peças obrigatórias e das facultativas, estas a cargo do agravante (CPC 1017). [...]

Requisitos da petição
. O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 2016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição, revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista do Tribunais, 2016, páginas 2247 e 2248) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte recorrente

deve atacar, especificamente, os fundamentos da decisão que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a agravante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.016 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, inclusive, houve pedido expresso de reforma da decisão.

Sobre o princípio da dialeticidade, o seguinte julgado do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DO RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Esta Corte Superior posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir que a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida é fator que inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme entendimento sedimentado pela Súmula 182/STJ. [...]

3. A aplicação do entendimento sedimentado pela Súmula 182/STJ está pautado na certeza de que
qualquer recurso intentado em processo judicial deve impugnar especificamente os motivos essenciais da decisão recorrida. Esta conclusão é lógica, inafastável e decorre do sistema processual vigente
, inclusive penal,
em que o respeito ao princípio da dialeticidade recursal constitui pressuposto intangível.
O dever de observar a orientação do referido verbete sumular nos processos criminais não reproduz analogia prejudicial ao réu, mas parâmetro eficaz de admissibilidade da irresignação recursal. [...]

5. Embargos de declaração rejeitados.
”
(STJ, 5ª TURMA, EDcl no AgRg no AREsp nº 562.224/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em 21/6/2018, DJe 29/6/2018) (g.n.).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMOÇAO DE ESCRITORIO LTDA
ajuizou
Ação Ordinária nº 1049833-63.2020.8.11.0041
em face de
PLE PRODUTOS ELETROELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
alegando que é pessoa jurídica de direito privado que atua há mais de vinte anos no mercado, principalmente na comercialização, locação e assistência técnica de copiadoras e impressoras.

Sustentou que em junho de 2015 as partes iniciaram tratativas, objetivando o desenvolvimento de lousas interativas 72 polegadas, com a tecnologia INFRA e possibilidade de 2 toques simultâneos.

Disse que após algumas conversas, sobreveio, em outubro/2015 nova proposta elaborada pela requerida para fabricação de 500 kits de placas de cabos para lousa digital, no valor de R$ 615.000,00 (seiscentos e quinze mil reais).

Alegou que em novembro/2015 iniciaram-se vários pedidos à requerida, via do qual esta intermediava junto ao fornecedor, e para todos esses pedidos a autora realizava um adiantamento de 30% para a requerida, que faturava e cobrava os 70% restante para realizar a entrega dos produtos, em total contrariedade à proposta por ela apresentada, já que a entrega dos produtos não estava condicionada ao pagamento total restante, já que as condições de pagamento contidas na mencionada proposta era em dias de data líquida.

Narrou que, inclusive, as trocas de e-mails havia entre as partes, a própria requerida afirma que o prazo de entrega será de até cem dias corridos, a partir do pagamento do valor da entrada.

Relatou que, porém, tal prazo nunca foi cumprido pela requerida.

Afirmou que diante do comportamento da requerida, os produtos não foram por ela entregues, o que motivou a requerente a suspender os pagamentos, ante o flagrante inadimplemento da requerida.

Expôs que a tabela que acompanha a petição inicial, assim como os comprovantes de depósitos, demonstram os adiantamentos realizados pela requerida à requerida e que são objeto de restituição, perfazendo a quantia de R$ 542.264,22.

Ao final, requereu a procedência da ação para o fim de declarar a rescisão do contrato e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 542.264,22 (duzentos e quarenta e dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Citada a requerida apresentou contestação no ID nº 49086010.

Impugnação à contestação de ID nº 55409097.

Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, a autora requereu seja designada audiência de instrução e julgamento (ID nº 83010074), enquanto a requerida apresentou a exceção de incompetência territorial, pugnando pela remessa dos autos ao foro eleito da Comarca de Campinas/SP, além de requerer a produção de prova testemunhal e documental (ID nº 83725275).

Ao analisar o feito, o magistrado
a quo
Dr. Yale Sabo Mendes, declinou da competência, para processamento e julgamento da ação, conforme relatado.

Em razão dessa decisão, foi interposto o presente agravo pela parte autora.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a agravante é empresa que opera no ramo de comercialização, locação e assistência técnica de copiadoras e impressoras, sendo que contratou a prestação de serviços de consultoria da agravada para o desenvolvimento de
Hardowares
e
Firmwares,
consistente em uma lousa interativa touch em tecnologia infra, conforme cláusula primeira do contrato de ID nº 49086011. Vejamos:

Com efeito, o art. 2º do CDC estabelece que
"consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

No âmbito do c. STJ, tem prevalecido a teoria finalista mitigada, que admite a caracterização da pessoa jurídica como consumidora quando verificada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

Nesse sentido, é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)– AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA EMPRESA RÉ. 1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, restando incontroversa a qualidade de consumidora da empresa demandada, porquanto destinatária final dos produtos/serviços contratados - software para gerenciamento de suas atividades empresarias - lhe é facultada a escolha do foro competente para melhor exercer seu direito de defesa.
2. Impossibilidade de se aferir, na presente esfera recursal, a existência de abusividade tida como inserta em cláusula contratual de eleição de foro, ante o enunciado contido na Súmula nº 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 465.974/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018) destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Tem aplicação a Súmula nº 83 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 646.466/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016) destaquei

Desse modo, ainda que os produtos e serviços adquiridos por pessoa jurídica se destinem a consumo intermediário, é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, desde que demonstrada a vulnerabilidade técnica do destinatário final dos produtos e serviços.

In casu,
conquanto a agravante não seja efetivamente destinatária final do serviço oferecido pela agravada, há vulnerabilidade técnica em face da ora recorrente, que detém conhecimento específico acerca do produto e serviço que adquiriu.

Aplica-se, pois, o Código de Defesa do Consumidor e, nos casos em que a relação jurídica firmada entre as partes se afigura como de consumo, mostra-se abusiva a cláusula de eleição de foro estipulada no negócio jurídico, haja vista o prejuízo ao exercício de direito de defesa e o acesso à justiça.

Com efeito, a facilitação da defesa do consumidor é princípio inserto no artigo 6º, VIII do CDC e sua efetividade passa pela circunstância de o Juízo do domicílio do consumidor ser competente para julgar o feito. Essa regra de competência busca consolidar a proteção do consumidor e atenuar a diferença entre o poder econômico do fornecedor e a parte, em tese, hipossuficiente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO. CDC. INCIDÊNCIA. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. De acordo com a teoria finalista mitigada ou abrandada, sedimentada na jurisprudência pátria, caracteriza-se como consumidora a pessoa jurídica que adquire produto ou serviço, caso haja vulnerabilidade técnica. Nos casos em que a relação jurídica firmada entre as partes se afigura como de consumo e a ação é proposta em desfavor do consumidor, mostra-se abusiva a cláusula de eleição de foro estipulada no negócio jurídico, porquanto há nítido prejuízo ao exercício do direito de defesa e o acesso à Justiça. Considerando o microssistema consumerista, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor para as demandas em que figure como réu, podendo o juiz declinar de ofício a competência (art. 63, § 3º, CPC).”

(TJ-DF 07208772120188070000 DF 0720877-21.2018.8.07.0000, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 27/11/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DO FORO DE ELEIÇÃO. CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE. FERRAMENTA ADMINISTRATIVA DE USO INTERNO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES PRÓPRIAS. CONSUMO FINAL CARACTERIZADO. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, DE ÍNDOLE ABSOLUTA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 12ª C. Cível - 0008389-89.2019.8.16.0000 - Araucária - Rel.: Juiz Alexandre Gomes Gonçalves - J. 26.11.2019) destaquei

Ademais, tem-se dos autos que a prestação de serviços destinou-se a consultoria para o desenvolvimento de hardware e firmwares para construção de lousas interativas touch com tecnologia infra, limitando-se ao uso privado do produto/serviço.

Tanto é verdade que se assim não fosse, teria a autora/agravante também em seu pedido inicial, pleiteado pelo ressarcimento pelo custo que deixou de faturar com o produto, motivo pelo qual não há se falar em revenda ou de transformação por meio de beneficiamento ou montagem.

Assim, considerando a relação de consumo existente no caso dos autos, de se reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro, de modo a prejudicar o direito de defesa e o acesso ao Judiciário por parte da autora, ora agravante, devendo o feito ser processado e julgado na Comarca de Cuiabá/MT.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para manter a liminar recursal, e cassar a decisão agravada fixando como definitivo a competência da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar os autos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022